Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701415-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA BOGADO DE CAMPOS PIRES AGRAVADO: BRUNO GUIMARAES FUSCALDI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida no processo no 0710605-81.2022.8.07.0014 que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar que a penhora recaia sobre o limite máximo de 30% do valor salarial bloqueado na conta no 52807-7, equivalente a R$ 504,73, devendo ser liberado o valor excedente de R$ 1.177,69 em favor da executada. Por outro lado, a decisão agravada rejeitou a impugnação quanto ao valor bloqueado na conta no 52808, mantendo-se integralmente o bloqueio de R$ 11.073,80. Em seu recurso, defende a impenhorabilidade absoluta das verbas salarias e das verbas relacionadas à doação e auxílios. Alega que o valor penhorado se refere a doação de parentes recebida para custear cirurgia de seu filho portador de necessidades especiais. Sustenta violação da coisa julgada, de decisão de primeira instância acerca da penhora de 30% sobre o salário da agravante. Requer seja deferida liminar e no mérito requer a confirmação da liminar para cassar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial de caráter alimentar e dos valores bloqueados em sua conta-salário, havidos por doações, auxílios e ganhos da agravante. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Nos termos do art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Ademais, consoante arts. 797 e 805 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente, de modo que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Ainda, incumbe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o dever de indicar outros meios menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, CPC). Neste contexto, a agravante não indicou outros bens à penhora e, apesar de alegar a gravidade da medida executiva, não indicou outros meios que lhe seriam menos onerosos. Analisando os autos originais, verifica-se que a agravante comprovou que o valor bloqueado de R$ 1.682,42 é relativo ao seu salário de janeiro de 2025, tendo o juiz reconhecido a impenhorabilidade de 30% da verba salarial, determinando a liberação do valor excedente. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a sua relativização da impenhorabilidade da verba salarial nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias (STJ. Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Em consonância com a posição do STJ, este E. TJDFT também vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa a dignidade/subsistência da parte devedora, mas também resguardando a dignidade da parte credora, que busca o adimplemento do valor que lhe é devido. No caso, a decisão agravada limitou a penhora à 30% do salário da agravada, de maneira que restou respeitada a dignidade da devedora e observada a garantia de seu mínimo existencial. Quanto ao restante da verba penhorada, em que pesem as alegações da agravante de que o valor se refere a doação feita por parentes para custear cirurgia de seu filho portador de necessidade, não há elementos nos autos que corroborem tal alegação. Com efeito, a simples apresentação de laudos médicos de acompanhamento de seu filho, não são suficientes para comprovar a realização da cirurgia e que o valor adveio de doação para custear tal tratamento. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela provisória recursal, devendo ser mantida a penhora. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator